Tribunal: CARF
Processo: 10600.720070/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA OCULTAR OPERAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO TRÂNSITO DE RECURSOS. INCORPORAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO AMORTIZADO.
O uso de empresa de passagem capitalizada por investidores estrangeiros para aquisição de investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização desse ágio. Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram realizadas e que a transferência dos recursos das empresas no exterior poderia ter se dado diretamente à investida, tendo somente transitado efemeramente pelas contas da empresa veículo - e sem qualquer demonstração de qualquer restrição regulatória ou necessidade de sua interposição - de modo a viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido, mormente quando a utilização da empresa veículo e a formação do ágio se deram em típica operação com o intuito de ocultar o ganho de capital do alienante na participação societária adquirida.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720070/2018-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.897 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CSN MINERAÇÃO SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO PARA
OCULTAR OPERAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO
TRÂNSITO DE RECURSOS. INCORPORAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO
DO
ÁGIO
AMORTIZADO.
O uso de empresa de passagem capitalizada por investidores estrangeiros para
aquisição de investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização desse
ágio. Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram realizadas e que a
transferência dos recursos das empresas no exterior poderia ter se dado
diretamente à investida, tendo somente transitado efemeramente pelas contas
da “empresa veículo” - e sem qualquer demonstração de qualquer restrição
regulatória ou necessidade de sua interposição - de modo a viabilizar uma
artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente investidora, o
aproveitamento tributário do ágio não é válido, mormente quando a utilização
da “empresa veículo” e a formação do ágio se deram em típica operação com o
intuito de ocultar o ganho de capital do alienante na participação societária
adquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por negar provimento. Votaram
pelas conclusões do voto do relator, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Jandir José Dalle Lucca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720070/2018-18
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL em face do Acórdão no 1201-003.412 (11/12/2019) cuja ementa, e respectivo
dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, cisão ou fusão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na
apuração do lucro real, o valor do ágio cujo fundamento seja a
expectativa de rentabilidade futura, à razão de sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
CSLL. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao
lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre
ambos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (Relator), Efigênio de Freitas Júnior e Allan Marcel Warwar
Teixeira. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto.
A Recorrida (CSN Mineração) sucedeu por incorporação em 2015 a pessoa
jurídica responsável pelos fatos tributários ocorridos em 2013 e 2014 alvos da ação fiscal que
redundou no presente recurso - no caso, a cia Nacional Minérios S.A (NAMISA); também
constituída pela CSN Siderúrgica, como subsidiária integral.
A exigência em discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e
CSLL(Anos-calendário 2013 e 2014) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de
amortização de ágio, acompanhadas de multa proporcional de 75% e juros de mora, além de
compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
Em apertada síntese, as operações a grosso modo podem ser sintetizadas da
seguinte forma: A CSN (Recorrida) cria a BIG JUMP. Esta mediante aporte recebido dos
investidores estrangeiros, adquire participação da NAMISA, com sobrepreço (ágio), fazendo
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

com que a CSN controle a BIG JUMP, e esta, a NAMISA. Logo a seguir, a NAMISA (cuja
sucessora é a Recorrida) incorpora BIG JUMP e passa a amortizar o ágio decorrente da
valorização de suas próprias ações.
O relatório da decisão recorrida esclarece de forma bem detalhada todo o contorno
da lide, procurando colocar em relevo a artificialidade da empresa considerada como holding
(BIG JUMP), e também considerada empresa veículo constituída apenas com fim de amortizar o
ágio. Confira-se:
Trata o presente processo de Autos de infração de IRPJ e de CSLL (e-fls. 02/15 e e-
fls. 16/26), anos-calendário 2013 e 2014, nos montantes de R$ 321.726.329,54 e de
R$ 115.838.758,63, respectivamente, acompanhados de multa proporcional de 75% e
juros de mora, além de compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
A infração apurada foi capitulada como (e-fl. 07): “A contribuinte ora fiscalizada, ao
apurar o lucro real do exercício, DEIXOU DE ADICIONAR dedução de que se valera
através de ajustes do RTT, atribuída a “amortização de ágio na incorporação da BIG
JUMP”; a qual se revelou Indedutível frente às normas que regem o aproveitamento
fiscal do ágio.”.
Ao colocar as circunstâncias de formação, contabilização e amortização do ágio
amortizado pela recorrente sob o teste de conformação do caso às normas de regência
(artigo 7o da Lei 9.532/1997; artigos 385, 386, 387 e 391 do RIR/99, e demais
descritos a seguir), sobressaíram, segundo a Fiscalização, ao menos, dois requisitos
não atendidos, para efeito de validade do seu aproveitamento fiscal.
O primeiro tratar-se-ia da necessária ocorrência de “confusão patrimonial”, a se
estabelecer entre o investidor “originário” (que no caso concreto seriam os
investidores estrangeiros representados pela cia coreana POSCO e pela cia japonesa
Brazil Japan Iron, e não a empresa veículo BIG JUMP) e a parte investida (que no
caso seria a empresa NAMISA, controlada pela CSN SIDERÚRGICA), provocando a
chamada “confusão de patrimônio” (universalização patrimonial) entre os mesmos, a
partir da qual, se deflagraria o direito ao aproveitamento fiscal do ágio genuinamente
segregado no investimento originário; se atendidos demais requisitos legais.
A outra condição normativa que não teria sido satisfeita remeteria ao necessário
“documento de demonstração da avaliação econômica do ente investido”, com base na
“expectativa de rentabilidade futura”, a ser disponibilizado por ocasião do
investimento, de maneira a justificar a “mais valia” (ágio/sobre preço) suportada por
aquela empresa que arca de fato com o custo financeiro da operação (investidor
“originário”/ real adquirente). Consoante a norma de regência, tal documento
representaria o comprovante da escrituração do ágio incorrido pelo investidor, cujo
fundamento econômico declarado seria o valor de rentabilidade futura da empresa
investida. No caso presente, o laudo apresentado (da empresa PLANCONSULT) foi
formalizado em 15/06/2009, mas a alienação do investimento foi registrado em data
prévia (30/12/2008).
A NAMISA, controlada pela CSN SIDERÚRGICA (o investimento alienado somou
40% do capital da primeira), foi incorporada pela Recorrente (CONGONHAS
MINÉRIOS S.A.) em 2015, que passou a denominar-se CSN MINERAÇÃO.
Por bem descrever o litígio, peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida
(e-fls. 7412 e ss):
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

[...]
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) -Relatório Fiscal, às fls. 29/89, parte integrante
dos autos de infração, detalha todo o procedimento adotado na ação fiscal, de onde se
extraí que:
1. Introdução
A
empresa
ora
fiscalizada
(CSN
Mineração
S.A
-
CNPJ:
08.902.291/0001-15) trata-se da razão social atual (a partir de
30/11/2016) da antes denominada Congonhas Minérios S.A - constituída
em 2007, como subsidiaria integral da tradicional empresa de siderurgia
nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ: 33.042.730/0001-
04); doravante, CSN.
A qualificação desta contribuinte, como sujeito passivo principal frente
ao presente procedimento fiscal, decorre do fato de - ainda sob a
denominação anterior – ter sucedido por incorporação a pessoa jurídica
responsável pelos fatos tributários alvos da presente ação fiscal - no caso,
a cia Nacional Minérios S.A; CNPJ: 08.446.702/0001-05 (doravante,
NAMISA); também constituída pela CSN, como subsidiária integral.
Desse modo, foi que a então Congonhas Minérios S.A veio suceder a
(extinta) NAMISA na data de 31/12/2015, em todos os seus bens, direitos
e obrigações. Isso, quando a incorporada havia sido avaliada em R$9,7
bilhões (consoante laudo de avaliação contábil elaborado pela Deloitte
Brasil); e a titularidade de todo o seu capital social já se encontrava
representado na própria “incorporadora” (Congonhas Minérios); cujos
sócios naquela oportunidade eram: (1) a “controladora” CSN, de capital
aberto; (2) as cias estrangeiras (japonesa Brazil Japan Iron e coreana
POSCO), que haviam adquirido participação na NAMISA em 2008, e
cuja consequência tributaria (dedução de ágio) é objeto do presente
trabalho; e ainda, (3) a cia estrangeira China Steel Corporation (Taiwan);
que adquiriu participação na NAMISA após ao ano de 2008 (anexos:
estatuto social e alterações).
No escopo da presente ação fiscal, encontram-se vultosas deduções
fiscais efetivadas pela NAMISA em sua base tributável de IRPJ e CSLL
dos anos-calendário de 2013 e 2014 (total de R$1,3 bilhão), atribuídas a
“amortização de ágio”, tendo como origem investimento formalizado ao
final do ano de 2008, quando 40% do seu capital votante viu-se
“transferido” às citadas cias estrangeiras (Brazil Japan Iron e POSCO),
por parte daquela que detinha (até então) o seu controle integral; ou seja,
a siderúrgica CSN, de capital aberto.
Importa mencionar que deduções do mesmo ágio na apuração do lucro
real da NAMISA de anos-calendário antecedentes já foram objeto de
autuação fiscal (PAF no 19515.723053/2012-72), cujo credito tributário
(em valor de “principal”) encontra-se controlado atualmente no processo
de no 15504.727972/2017-06, conforme despacho da SECAT-DRF-BHE-
MG. Tal lançamento fiscal encontra-se confirmado em julgamento
proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), na data de
14/03/2017 (Acordão no 9101-002.592, da 1a Turma); no qual foi
ratificada a indedutibilidade fiscal apontada por aquela fiscalização,
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

quanto as deduções computadas pela contribuinte a título de amortizações
do aludido ágio – tudo isso, frente a um conjunto de documentos, fatos, e
informações, reunido no aludido processo.[...]
Temos, assim, que as deduções de ágio na apuração do lucro real ora
analisadas (2013 e 2014) representam fato tributário continuado,
inicialmente
atacado
em
procedimento
fiscal
sobre
exercícios
antecedentes. De tal maneira, impera reproduzir, no presente processo,
fatos, informações e documentos contidos no processo anterior; a
justificar, portanto, a extração das principais peças documentais
integrantes daquele procedimento fiscal, cujo conteúdo se projete sobre o
fato ora recorrente, envolvendo mesmo contribuinte (NAMISA) – não
obstante o seu evento sucessório que, conforme já dito, efetivou-se intra-
grupo controlador, e ainda, em momento posterior aos exercícios fiscais
em questão.
De tal forma, os trabalhos da presente ação fiscal compreenderam análise
complementar dos fatos, circunstâncias e elementos que envolveram a
segregação e consequente dedução tributaria do aludido ágio; cujos
documentos principais da operação já instruem processo fiscal
antecedente, conforme antecipado. Assim, a analise atual abarca o
reexame da forma e circunstâncias em que se efetivou o investimento
originário do ágio suscitado pelo contribuinte, e dos aspectos da
reorganização societária e combinação de negócios formalizadas pelas
partes interessadas, frente à norma de regência do aproveitamento fiscal
do ágio. Bem assim, o exame dos registros contábeis e demonstrações
financeiras pertinentes - tanto da NAMISA quanto das empresas
sucessoras, e dos demais entes relacionados e/ou vinculados aos eventos e
operações objeto deste procedimento. Tendo os trabalhos compreendido,
ainda, a realização de diligencias fiscais, e consultas a registros contábeis
disponibilizados no SPED, bem assim, à base de dados dos contribuintes
mantida no sistema de informação da Receita Federal do Brasil - RFB.
[...]
2. DOS FATOS
[...]
Não obstante as alterações registradas em estatuto social, as informações
envolvendo o histórico operacional da NAMISA, podem ser verificadas
em documento intitulado Avaliação Econômico-Financeira da Empresa
(NAMISA), assinado pela cia PLANCONSULT Planejamento e
Consultoria Ltda, em 15/06/2009. Tal documento foi apresentado pela ora
fiscalizada como “laudo de rentabilidade futura da NAMISA”, para efeito
de justificar o aproveitamento fiscal do presente ágio - sobre o que
discorreremos mais detalhadamente adiante (anexos: laudo de
rentabilidade futura)
Nesse contexto corporativo, foi que o jornal Folha de São Paulo noticiou, na data de
23/08/2008, que empresas estrangeiras estariam preparando uma oferta “pela mina de
minério de ferro da CSN, a Namisa”. Em Fato Relevante publicado em data próxima
(29/08/2008), no sítio da BMFBOVESPA (www.bmbovespa.com.br); a CSN de
capital aberto informou o seguinte ao mercado de ações (grifo nosso): “[...] conforme
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

divulgado pela imprensa, encontram-se em andamento negociações visando a eventual
alienação de participação societária e investimento na Nacional Mineiros S.A,
subsidiaria da companhia”. Na mesma data, comunicado de igual teor foi também
publicado no mercado norte americano (anexos: docs. notícias e comunicados ao
mercado).
Em outro Fato Relevante, datado de 17/10/2008, a CSN relatou aos seus acionistas e
ao público em geral “o estabelecimento de uma parceria estratégica “ com um grupo
de empresas estrangeiras composto por uma empresa sul-coreana (POSCO) e seis
empresas japonesas, a saber: ITOCHU Corporation, NIPPON STEEL Corporation,
JFE STEEL Corporation, SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD, KOBE STEEL
LTD, e NISSHIN STEEL Corporation LTD. Sendo que tais empresas nipônicas, antes
de efetivada a referida transação, formaram um consórcio empresarial consolidado
numa única empresa (igualmente japonesa), denominada Brazil Japan Iron Ore
Corporation.
Segundo o mesmo anunciado, a transação consistia-se (grifo nosso) na “aquisição de
40% do capital votante e total da Nacional Minérios S/A (NAMISA)”; então, uma
subsidiaria da CSN; pelo valor ajustado de “US$3,12 bilhões de dólares norte-
americanos, a serem pagos à vista”. Nessa oportunidade, foi comunicada ainda “a
celebração de contratos de venda de minério de ferro e serviços portuários, a
serem prestados pela CSN a NAMISA”. Tais fatos foram publicados tanto no
mercado norte americano, como noticiados no mercado brasileiro pelo jornal Folha de
São Paulo.
Em 21/10/2008, a CSN anunciou ao mercado, também por meio de fato relevante, que
“havia concluído as negociações e assinado os principais contratos referentes ao
estabelecimento de uma parceria estratégica” com as empresas estrangeiras. E
prosseguiu informando que (grifo nosso) “[...] a transação consiste na alienação de
40% do capital votante e total da Nacional Minérios S.A (NAMISA), uma
subsidiaria da CSN; pelo valor de US$ 3,12 bilhões de dólares norte-americanos, a
serem pagos à vista, na data de liquidação financeira da transação”. No mesmo evento,
informou ainda que, do valor pactuado, a quantia de US$3 bilhões seria utilizada pelos
investidores estrangeiros para adquirir novas ações da NAMISA, por meio de emissão
primária de capital. Comunicado de mesmo teor, também foi divulgado no mercado
norte-americano.
No interim a tais eventos, ocorreu-se que, na data de 10/10/2008, os investidores
estrangeiros (na figura de representantes da coreana POSCO e da japonesa Brazil
Japan Iron) receberam, de duas pessoas físicas integrantes de um escritório de
advocacia no Brasil, a “cessão” de cotas simbólicas de “capital a integralizar” (meros
R$100), referentes a uma pessoa jurídica já formalmente constituída no pais, em
março do mesmo ano, denominada BIG JUMP ENERGY PARTICIPAÇÕES S/A,
CNPJ: 09.431.882/0001-14 (doravante, BIG JUMP). No caso, o referido escritório
tratava-se de MACHADO MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS, instalado
em São Paulo-Capital - no mesmo local registrado como “endereço-sede” da BIG
JUMP; sendo que dois integrantes do seu corpo de advogados (José Virgílio Lopes
Enei, CPF 136.583.408-51, e Ana Karina Esteves de Souza, CPF 781.045.481-15)
compunham, também, o quadro societário da referida BIG JUMP (anexos: docs.da
BIG JUMP)
Em 21/10/2008, a (então) recém constituída BIG JUMP (sob interveniência e
assinatura dos representantes legais das cias “adquirentes estrangeiras”) formalizou
com a “alienante” CSN o instrumento denominado “Acordo de Compra e Venda de
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Ações e Outras Avenças” (anexos: docs. apres. pela NAMISA). Nesse instrumento,
registrou-se que a BIG JUMP adquiriria da CSN a fração de 0,65% do capital votante
da NAMISA, pelo valor de US$ 30 milhões (acordo formal de “compra e venda”;
sendo tal fração alterada adiante para 0,79%). O documento dispunha ainda que, por
meio da mesma BIG JUMP, o capital social da NAMISA seria aumentado em US$
3,047 bilhões (acordo formal de “aumento de capital”). Com isso, restou registrado
que BIG JUMP – já sob o controle formal das duas sócias estrangeiras - passaria a
deter em contrapartida 39,6% das ações da NAMISA. Dispunha ainda o documento
que a quantia recebida pela NAMISA deveria ser repassada à própria CSN, a título de
adiantamento de obrigações contratuais. Ou seja, valendo-se da interposição “formal”
da cia “veiculo” BIG JUMP, as duas empresas estrangeiras assumiram o compromisso
de pagar US$ 3,1 bilhões (aproximadamente) em troca de 40% do capital votante da
NAMISA; cujo controle integral até então era da CSN.
Em documento datado de 21/11/2008 - protocolado junto a Secretaria de Direito
Econômico/SDE/MJ, sob o número: 08012.011002/2008-62 -, representantes da BIG
JUMP (sob “interveniência” dos sócios estrangeiros) e da própria “alienante” CSN
relataram o seguinte perante ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, em sessão de apreciação da referida “combinação de negócios” (grifamos) : “a
BIG JUMP é uma empresa veículo que foi constituída somente para implementação da
presente operação”; (e que), “por meio de um Contrato de Compra de Ações e Outras
Avenças, a BIG JUMP adquiriu da CSN 40% das ações emitidas pela Nacional
Minérios S.A ” (anexos: docs. processo no CADE).
Em 30/12/2008, ocorre o fechamento da operação afeta ao investimento em questão.
Como primeiro passo, as empresas estrangeiras (na figura da japonesa Brazil Japan
Iron, e da coreana POSCO) transferiram à empresa veículo - a então recém-constituída
BIG JUMP - a quantia de R$7,4 bilhões (US$3,1 bilhões, convertidos ao câmbio do
dia). Ato continuo, a BIG JUMP entregou, desse aporte estrangeiro, R$ 87,5 milhões
em conta da CSN (como contrapartida à aquisição de 0,79% da participação detida
pela CSN sobre a NAMISA); e depositou o restante da quantia recebida dos
investidores estrangeiros (R$ 7,28 bilhões) em conta da própria “investida” NAMISA
(a título de “subscrição de 187.749.249 novas ações”; ordinárias, nominativas e sem
valor nominal). No mesmo dia, a NAMISA repassou a quantia recebida da BIG JUMP
aos cofres da CSN, a título de “antecipação de pagamentos referentes à aquisição
futura de minério de ferro, e de serviços portuários de embarque de minério de
ferro para exportação”. Ou seja, na forma de “antecipação contratual”, a vultosa
soma de dinheiro advinda do exterior foi imediatamente “repassada” aos cofres da
CSN, pela empresa alvo do investimento em questão (NAMISA). Isso, sem que fosse
exigida da “destinatária” dos recursos (CSN) qualquer tipo de garantia contra risco na
execução dos aludidos “contratos de prestação de serviços”, tais como seguros ou
fianças bancárias – conforme demonstrado no Relatório Fiscal integrante do processo
fiscal antecedente.
Como se percebe, a reprodução cronológica dos eventos acima já nos permite apontar
claramente para aquela que de fato se capitalizou na aludida operação de investimento,
qual seja: a CSN de capital aberto, que (até então) controlava integralmente a
NAMISA.
Nisso, cabe replicar que os fatos envolvendo a dita combinação de negócios – em
especial, as circunstâncias com que os recursos estrangeiros “passearam” pela
contabilidade da cia “veiculo” BIG JUMP; desta, imediatamente para a “investida”
NAMISA, para chegar em mesmo dia (30/12/2008) aos cofres da CSN – culminaram
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

em lançamento fiscal contra a “alienante” CSN, sob o enquadramento de “omissão de
ganho de capital”; consoante exposição exaustiva contida no TVF integrante do PAF
no 19515.723039/2012-79. Procedimento fiscal que, conforme antecipado, foi
constituído concomitantemente aquele em que se glosou o aproveitamento inicial do
ágio em questão (PAF no 19515.723053/2012-72); tendo o mesmo também obtido
julgamento favorável ao fisco, consoante Acórdão no 1401-001.239, da 4a câmara do
CARF (26/06/2014), cuja ementa assim consignou (grifamos):[...]
Assim, por meio dessa sequência de eventos formalizados, restou configurado que as
duas empresas estrangeiras, sob interposição da (então) recém-constituída BIG JUMP,
passaram a deter 40% do capital votante da NAMISA. Oportunidade, em que foi
registrada na contabilidade da referida “veiculo” o vultoso ágio da ordem de R$ 4,093
bilhões, atribuído `a “subscrição de novas ações ordinárias” na cia NAMISA.
Ou seja, do total de R$7,4 bilhões de investimento externo consumido na operação de
aquisição de posição societária na NAMISA; 55% (R$ 4,093 bilhões) ficaram
atribuídos como “ágio na subscrição de ações”, supostamente pela BIG JUMP. Esta
última, na qualidade de pessoa jurídica “veiculo”, que, conforme vem sendo
demonstrado, foi utilizada na operação como mera “repassadora” do dinheiro advindo
dos investidores estrangeiros aos cofres da CSN - a quem os recursos se destinavam de
fato, por estar “alienando” 40% da participação integral que mantinha até então sobre
a cia de mineração NAMISA; conforme assevera o próprio conteúdo da série de
comunicações feita pela CSN ao mercado acionário; já reproduzidas neste TVF.
Voltando à cronologia dos fatos, temos que, em 15/04/2009, representantes da BIG
JUMP assinaram contrato de prestação de serviços com a empresa PLANCONSULT
Planejamento e Consultoria Ltda, tendo como objeto contratual o seguinte (grifamos):
“[...] avaliação econômico-financeira da empresa NAMISA, através do método de
fluxo de caixa (DCF), para fins de justificativa de amortização de ágio, conforme
especificado na proposta no 040036/09, de 14 de abril de 2009, anexa ao presente
contrato” (anexos).
Em 15/06/2009 (ou seja, depois de transcorridos mais de 06 meses da aquisição da
posição acionaria na NAMISA, por parte dos investidores estrangeiros); a cia
PLANCONSULT assinou o “Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da Empresa
(NAMISA) ”; tendo recebido pelos serviços prestados a quantia de R$95.727,00,
conforme cheque emitido em nome da BIG JUMP, na data de 23/06/2009. Cópia do
referido “laudo” foi fornecida pela ora fiscalizada (CSN Mineração) ainda no curso de
diligencias fiscais que precederam a presente ação fiscal; nos permitindo asseverar que
se trata do mesmo documento de avaliação econômico-financeira fornecido pela
NAMISA, quando fiscalizada no procedimento antecedente - sendo que cópia deste,
também integra o rol de documentos anexados ao presente TVF (anexos: laudo de
rentabilidade futura da NAMISA).
Na sequência dos fatos, formalizou-se em 30/07/2009 a incorporação da BIG JUMP
pela “investida” NAMISA – a qual, já no mês seguinte, passou a deduzir da sua base
tributável de IRPJ (e CSLL) cerca de R$68 milhões/mês (ou R$816 milhões/ano-
fiscal); a título de “amortização” do vultoso ágio segregado na operação de aquisição
do seu próprio capital.
Tal evento de “incorporação societária”, em que pese ter alterado a qualificação
“formal” das cias estrangeiras (Brazil Japan Iron e POSCO), fazendo com que
passassem da condição de sócias indiretas para sócias diretas da cia “investida” -;
veio, em verdade, ratificar a condição de “reais” adquirentes (investidoras “de fato”),
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

que já detinham desde o momento em que negociavam com a CSN a compra de
participação societária na NAMISA. Vale dizer, o “negócio” efetivamente realizado
pelas partes interessadas resumiu-se à seguinte transação: enquanto os recursos
externos aportavam no caixa da CSN (cerca de R$7,4 bilhões, em 30/12/2008), a
mesma cedia, em contrapartida, 40% da participação integral que mantinha até então
sobre a NAMISA.
Assim, demonstrado de antemão que a “venda” de participação societária na cia
NAMISA aos investidores estrangeiros vinha sendo anunciada reiteradamente ao
mercado pela própria “alienante” CSN, e sabido que tal investimento se efetivou na
data de 30/12/2008 - quando o dinheiro estrangeiro “passeou” pelas contas da
“veiculo” BIG JUMP com destino final aos cofres da “alienante” – já se coloca outra
questão no âmbito da presente operação de investimento, que é a notória
intempestividade do ato de avaliação econômica da cia NAMISA. Esta última, em que
pese se tratar de empresa-alvo do investimento estrangeiro efetivado em 30/12/2008;
somente veio ter uma avaliação documentada, baseada em rentabilidade futura, na data
de 15/06/2009 - o que traz repercussões importantes na análise de dedutibilidade fiscal
do ágio em questão, frente a norma de regência; conforme abordaremos adiante.
Nesse sentido, a própria proposta de prestação de serviços (supratranscrita), datada de
15/04/2009; ao objetivar a “avaliação econômico-financeira da empresa NAMISA,
através do método de fluxo de caixa (DCF), para fins de justificativa de
amortização de ágio”, já prenuncia a extemporaneidade na demonstração da “razão
econômica” do aludido investimento. Consoante disposição insculpida na norma de
regência, tal comprovante de “demonstração do fundamento econômico do ágio”,
baseado na rentabilidade futura da empresa investida, haveria de estar lastreando a
escrituração da “mais valia” incorrida na operação, no mais tardar, até à efetivação do
dito investimento; ou seja, até a data de 30/12/2008, para o presente caso.
Portanto, já se mostra claro que a BIG JUMP - a quem as partes interessadas
atribuíram o papel de (pretensa) investidora -; ao repassar os recursos recebidos do
exterior à “investida” NAMISA” e registrar ágio na subscrição de suas ações; o fez
sem que a escrituração do mesmo estivesse lastreada por documento de
demonstração da rentabilidade futura da empresa que motivou o investimento e
a consequente segregação da mais valia incorrida. Tal constatação, frente ao
contido nos artigos 385, 386 e 391 do RIR/99 (a seguir transcritos), já sinaliza para a
condição de indedutibilidade fiscal da amortização do ágio segregado em tal condição,
conforme detalharemos mais adiante.
[...]
Como dito, a cronologia dos fatos envolvendo toda a operação pertinente ao
investimento em tela, os questionamentos fiscais feitos a NAMISA e as respostas
oferecidas; bem assim, a narrativa de eventos conexos e dos atos jurídicos
formalizados (dentre contratos e documentos afins envolvidos na mesma combinação
de negócios), e ainda, as comunicações feitas pela “alienante” CSN ao mercado
acionário, ao tempo da operação; encontra-se exaustivamente retratada no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) integrante do procedimento fiscal antecedente (PAF:
19515.723053/2012-72). De tal forma, cabe reproduzir trechos do referido TVF no
presente relatório fiscal, para melhor compreensão dos fatos e da presente análise
complementar sobre os efeitos fiscais da amortização do ágio em questão,
suscitados pela fiscalizada na apuração do lucro real dos anos calendários de 2013 e
2014.
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

[...]
Cientificado da autuação fiscal, o Contribuinte apresentou IMPUGNAÇÃO nos
termos abaixo resumido:
- defende que empresa Big Jump não foi uma mera interposição formal de pessoa
jurídica para realização tributária do ágio, tendo finalidade, propósito negocial e foi
imprescindível para a concretização do investimento;
- cumpriu-se o requisito da existência do Laudo de Rentabilidade futura. Defende
que a exigência de tempestividade não contida em lei e regulamento, não é causa de afastamento
da dedução do referido ágio;
- discorda das razões reproduzidas no TVF trazidas do primeiro auto de infração
(Auto NAMISA - período 2009 a 2011 - PAF n° 19515.723053/2012-72), uma vez as
comunicações ao mercado devem seguir uma forma direta e de fácil entendimento ao investidor
e não precisa refletir os pormenores técnicos da operação, bem como pelo fato de a empresa Big
Jump ter realmente existido e que não houve desproporcionalidade nos contratos formalizados
entre CSN e NAMISA;
- defende que empresa BIG JUMP não foi meramente formal, tendo um
propósito negocial motivo pelo qual não haveria que se falar em interposição formal de uma
pessoa jurídica (BIG JUMP) entre os investidores estrangeiros e a investida Brasileira somente
para possibilitar o aproveitamento fiscal do ágio;
- aduz ainda que no processo negocial foi fundamental, do ponto de vista
operacional e estratégico, que os investidores centralizassem seus interesses e os apresentassem
de forma coesa, sob pena de fragilização de suas posições na defesa de seus interesses, e tal
atuação só foi possível por meio de uma empresa holding que fosse integrada pelos sete
investidores;
- neste ponto, defende que a jurisprudência do CARF trazida pelo autuante
seriam inaplicáveis ao caso concreto, uma vez que elas trataram de casos envolvendo apenas um
único investidor estrangeiro, mas não 7(sete). Logo a seguir indaga: se essas sete empresas iriam
conseguir centralizar e defender seus interesses, tanto acionários, quanto financeiros, sem
centralizar as decisões em uma holding brasileira. Responde que não seria possível,
principalmente pelo fato de que são empresas de diferentes países (Coreanas e Japonesas);
[...]
- relembra que, no primeiro processo (PAF n° 19515.723053/2012-72) que
questionou a operação, tanto a DRJ quanto o acórdão do CARF reconheceram expressamente
tanto a existência da BIG JUMP quanto sua finalidade não tributária nos termos expostos
concluindo pela improcedência da glosa do ágio;
- ressalta o caráter indutor da legislação em debate cujas operações foram
praticadas não no âmbito de um planejamento fiscal engendrado pelo sujeito passivo, mas de um
benefício fiscal por ele legitimamente usufruído. Nesse contexto, alega que perderia todo o
sentido quaisquer acusações de abuso de forma, falta de propósito negocial ou intenção do
contribuinte de economizar tributo, relevantes no âmbito dos planejamentos tributários, mas
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

absolutamente irrelevantes para se aferir a legitimidade da fruição de um benefício fiscal cuja
única coisa que importaria seria saber se o contribuinte cumpriu os requisitos legais necessários e
suficientes para fazer jus ao benefício.
A contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente pela 2a
Turma da DRJ/JFA, nos termos, conforme ementa a seguir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia
do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-
se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou
seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a
controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com
base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para
contagem do prazo decadencial.
INCORPORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio poderá amortizar o
valor do ágio, cumpridos os requisitos e as condições legais. Porém, provada a
participação de empresa veículo, com a demonstração de que sua criação visou
tão somente não registrar a presença das investidoras "originais" na transação
realizada, sendo posteriormente ou melhor imediatamente incorporada pela
investida, é devida a glosa da amortização do ágio deduzido na base de cálculo
dos tributos lançados.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA.
LAUDO. PRAZO.
A demonstração de que o ágio foi pago por rentabilidade futura do investimento
deve ser contemporânea à escrituração do ágio, porque, na forma da lei, deve
ser arquivada como comprovante da escrituração, a denotar que não se trata de
demonstração elaborada para convalidar posteriormente a operação, mas de
demonstração elaborada para dar respaldo à definição do preço da operação.
Inconformado, o contribuinte reiterou suas razões impugnatórias no recurso
voluntário ao CARF ao qual deu-se provimento integral, nos termos da ementa já transcrita no
início deste relatório, reconhecendo, a dedutibilidade das despesas com ágio pela utilização de
empresa veículo.
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

O processo foi encaminhado à PGFN em 14/01/2020 (Despacho de
Encaminhamento à e-fl. 7.629).
Nos termos do art. 79 do Anexo II do RICARF, a PGFN será considerada
intimada pessoalmente “das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa
data o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos”. Desse modo, a ciência ficta
da PGFN se deu em 13/02/2020. No mesmo dia da ciência ficta, em 13/02/2020,
tempestivamente, a PGFN interpôs o Recurso Especial de e-fls. 7.630 a 7.765 (Despacho de
Encaminhamento à e-fl. 7.676), dentro do prazo quinzenal previsto no art. 68 do Anexo II do
RICARF.
Por meio do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 7.679 a
7.689, o Apelo fazendário foi admitido em relação à matéria “Ilegitimidade do aproveitamento
fiscal da amortização do ágio por empresa veículo”, indicando-se como paradigmas o Acórdão
no 9101-003.275 e o de no 9101-002.592.
Reproduz-se a seguir os trechos de interesse:
[...]
Da situação fática assemelhada:
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas, tratam do aproveitamento
da amortização fiscal do ágio referenciado o mesmo arcabouço jurídico, porém com
conclusões diversas para fatos relevantes assemelhados, inclusive envolvendo em
todos eles o processo de internalização de ágio gerado no exterior através de empresa
constituída no Brasil (internalização do ágio) em que há transferência de outra
empresa do grupo para a aquisição do investimento no Brasil.
O segundo paradigma apresenta praticamente o mesmo teor do 1a paradigma, porém
envolvendo uma situação quase de identidade fática com a do ac. recorrido, uma vez
que se trata da amortização do mesmo ágio ora em comento que se deu na apuração do
lucro real da NAMISA (anos-calendário anteriores 2009 a 2011), que por sua vez é
controlada da CSN (atual demandante).
E nesse 2o paradigma, firmou-se também a tese de que a amortização do ágio só pode
ser reconhecida quando houver a confusão patrimonial entre a investida e a real
investidora, afastando a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de
outras pessoas jurídicas (empresas veículo), independente de haver ou não propósito
negocial.
Confira-se trechos do segundo paradigma para fique bem assentada a quase identidade
dos fatos, que foi afirmada inclusive pelo relator:
[...] Resta claro a conexão dos fatos que redundaram no presente litígio e
naqueles constantes dos processos 19515.723053/2012-72 e 19515.723039/2012-
79. Quanto ao processo 19515.723053/2012-72, tal conexão permite a replicação
aqui do decidido neste processo prévio, tendo-se em vista tratar-se de ação fiscal
diversa versando sobre diversos anos calendários, mas sobre o mesmo
contribuinte, mesmo ágio e mesmos fundamentos para a glosa da dedução. Já no
processo 19515.723039/2012-79 a ação fiscal versou sobre diversos anos
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

calendários, diversos fatos tributários e sobre outro contribuinte, razão pela qual
aqui não serão tratados.
A similaridade dos fatos tributados de ofício no processo 19515.723053/2012-72
resulta referirem-se às mesmas deduções de ágio (2009 a 2011) na apuração do
lucro real da mesma pessoa jurídica (2013 e 2014), ou sejam, representam fato
tributário continuado, inicialmente atacado em procedimento fiscal sobre os
exercícios antecedentes. De tal maneira, impera reproduzir aqui fatos,
informações, documentos e análises contidos no processo anterior; cujo conteúdo
se projete sobre o fato ora recorrente, com o fim de concordar ou não com a glosa
aqui e lá procedida pelas mesmas razões.
[...]
Da existência de divergência:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Os paradigmas apresentam a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo 386
do RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da
participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face
dessa "confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua
aquisição pelo real investidor, somente nessa situação a legislação admitiria que o
contribuinte considere perdido o seu capital investido com o ágio e, assim,
deduza a despesa que ele teve quando da sua aquisição. Ou seja, os paradigmas
deixam claro que não admitem a existência de intermediação ou de interposição
por meio de outras pessoas jurídicas (empresas veículos), mesmo que haja
propósito negocial nas operações, pois senão, estar-se-ia descaracterizando o
critério pessoal da hipótese de incidência e, por consequência, aplicação dos
artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99,
resultando na impossibilidade da amortização do ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo
real investidor é flexibilizada ou praticamente desconsiderada na medida em que
não vislumbra qualquer irregularidade nessas operações societárias – envolvendo
o mesmo ágio e mesmo partícipes (BIG JUMP, NAMISA E CSN) em que restou
configurada a utilização lícita de interposição de pessoa jurídica com propósito
negocial, no caso específico, não se vislumbrou qualquer óbice para considerar a
BIG JUMP que recebeu aporte de capital (na forma de aumento de capital) para
poder realizar os investimentos no Brasil e consequente aquisição da NAMISA.
[...]
Às e-fls 7.630 a 7.665 consta Contrarrazões tempestivas do Contribuinte à
admissão do recurso especial da Fazenda Nacional, não oferecendo qualquer resistência ao
conhecimento do Apelo da Fazenda e, no mérito, reiterando suas razões impugnatórias e
recursais, bem assim pugnando pela manutenção da decisão do acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional sem oferecer qualquer resistência ao seu conhecimento.
Conforme relatado, o Despacho de Admissibilidade deu seguimento integral ao
Apelo da Fazenda Nacional em relação à matéria “Ilegitimidade do aproveitamento fiscal da
amortização do ágio por empresa veículo”, indicando-se como paradigmas o Acórdão no 9101-
003.275 e o de no 9101-002.592.
O Despacho de Admissibilidade admitiu a matéria nos termos já reproduzidos
alhures mas que, a fim de facilitar sua compreensão, peço vênia para novamente reproduzir
apenas o seu parágrafo conclusivo:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Os paradigmas apresentam a seguinte tese: a dedução autorizada pelo artigo 386 do
RIR/99 decorre da necessidade de haver encontro no mesmo patrimônio da
participação societária adquirida com o ágio pago por essa participação. Em face dessa
"confusão patrimonial" entre o investimento e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investidor, somente nessa situação a legislação admitiria que o contribuinte considere
perdido o seu capital investido com o ágio e, assim, deduza a despesa que ele teve
quando da sua aquisição. Ou seja, os paradigmas deixam claro que não admitem a
existência de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas
(empresas veículos), mesmo que haja propósito negocial nas operações, pois senão,
estar-se-ia descaracterizando o critério pessoal da hipótese de incidência e, por
consequência, aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e
386 do RIR/99, resultando na impossibilidade da amortização do ágio.
De outro lado, no acórdão recorrido essa premissa jurídica da necessidade de
"confusão patrimonial" entre a investida e o ágio pago pela sua aquisição pelo real
investidor é flexibilizada ou praticamente desconsiderada na medida em que não
vislumbra qualquer irregularidade nessas operações societárias – envolvendo o mesmo
ágio e mesmo partícipes (BIG JUMP, NAMISA E CSN) em que restou configurada a
utilização lícita de interposição de pessoa jurídica com propósito negocial, no caso
específico, não se vislumbrou qualquer óbice para considerar a BIG JUMP que
recebeu aporte de capital (na forma de aumento de capital) para poder realizar os
investimentos no Brasil e consequente aquisição da NAMISA.

[...]
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Saliente-se ainda a quase identidade fática entre o segundo paradigma e acórdão
recorrido como bem destacado pelo despacho de admissibilidade:
O segundo paradigma apresenta praticamente o mesmo teor do 1a paradigma, porém
envolvendo uma situação quase de identidade fática com a do ac. recorrido, uma vez
que se trata da amortização do mesmo ágio ora em comento que se deu na apuração do
lucro real da NAMISA (anos-calendários anteriores 2009 a 2011), que por sua vez é
controlada da CSN (atual demandante).
[...]
No caso concreto, a divergência é patente, pois os acórdãos recorrido e
paradigmas referem-se a fatos muito similares (2o paradigma) ou quase idênticos (1o paradigma),
sobre a mesma legislação cujas interpretações se mostram de forma antagônicas.
Por fim, salienta-se em relação ao interesse recursal que este também foi
cumprido. Isso porque o outro fundamento do auto de infração e ligado à intempestividade do
laudo de rentabilidade futura que foi rechaçado pelo acórdão recorrido não precisaria mesmo ser
combatido pelo Recurso Especial, uma vez que o auto de infração ainda se sustentaria por meio
apenas do outro fundamento autônomo, ora combatido.
Em face do acima exposto, a matéria intempestividade do laudo de rentabilidade
futura não fará parte dessa lide, por não ter se apresentado uma divergência específica a esse
respeito.
Desse modo, encaminho meu voto para confirmar o Despacho de Admissibilidade
no sentido de CONHECER DO RECURSO ESPECIAL da Fazenda Nacional.

2
MÉRITO
Ilegitimidade do aproveitamento fiscal da amortização do ágio por empresa
veículo
Conforme relatado, a exigência em discussão refere-se a autos de infração de IRPJ
e CSLL(Anos-calendário 2013 e 2014) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de
amortização de ágio em que não foi identificado pela fiscalização a confusão patrominial entre a
entre a investidora BIG JUMP(que não foi considerada a real investidora) e a investida Namisa.
Para a autoridade fiscal autuante, o ágio teria sido registrado em pessoa
jurídica sem qualquer propósito negocial (“empresa-veículo”), cuja atuação resumiu-se a mera
“extensão de caixa” dos adquirentes estrangeiros para subsequentemente ter sua extinção
decretada com o único intuito de reduzir a carga tributária em arrepio à legislação tributária.
O TVF dá o tom de como de como se configurou a empresa veículo de forma a
invalidar a confusão patrominal entre as reais investidoras e a investida:
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

A exposição detalhada dos fatos, feita ao longo deste TVF, e as circunstâncias
que abarcaram a referida aquisição de participação societária ao final de 2008,
envolvendo a cia CSN (alienante), a cia NAMISA (investida), e 02 cias estrangeiras
(investidoras), deixaram claro o papel cumprido pela pessoa jurídica BIG JUMP na
combinação de negócios em questão, cuja atuação resumiu-se a mera ”extensão de
caixa” dos adquirentes estrangeiros que, efetivamente, desejaram, promoveram e
custearam toda a operação de investimento – a cia coreana POSCO e da cia
japonesa Brazil Japan Iron.
Assim, por meio de uma pessoa jurídica “veiculo” - inserida apenas
“formalmente” pelas partes negociais efetivas já ao final da transação - tentou-se
contornar a norma afeta a dedução fiscal de ágio, fazendo parecer que o ônus
financeiro do investimento, de fato suportado por empresas sediadas no exterior,
estivesse recaindo sobre uma empresa nacional (BIG JUMP, cia residente e
domiciliada no Brasil); que, conforme demonstrado, somente figurou formalmente na
transaçao. Para tanto, atribuiu-se a esta pessoa jurídica o status de (pretensa)
investidora residente (local), quando as verdadeiras adquirentes já haviam negociado
diretamente com a CSN a aquisição de participação societária na cia NAMISA. Tal
constatação está estampada na própria sequência de comunicações obrigatórias (“fatos
relevantes”), feita pela CSN ao mercado acionário, conforme fartamente reproduzido
ao longo deste Relatório.
Conforme demonstrado, o caso concreto em analise envolveu, pois, uma
combinação de negócios em que empresas estrangeiras (cia Brazil Japan Iron e cia
POSCO) adquiriram, em 2008, participação societária na cia “residente” NAMISA,
junto à CSN, que (até então) detinha o seu controle integral. [...]
[...]
A análise de dedutibilidade fiscal da amortização de ágio passa por identificar,
antes de tudo, o adquirente “real”, efetivamente envolvido na operação de
investimento em que se apurou a “mais valia”. Ou seja, exige buscar inicialmente pela
pessoa jurídica que, de fato, desejou, coordenou e dispendeu recursos financeiros num
determinado investimento sob a expectativa de retorno futuro; arcando, inclusive, com
eventual “sobrepreço” (mais valia/ágio) na operação - assumindo, assim, todo o risco
negocial.
Frente a isso, nada mais logico, prudente e natural que o investidor recorresse a
uma análise previa ao fechamento do “negocio”, de forma a verificar a viabilidade
econômica da operação - antes, por certo, de desembolsar os recursos financeiros
necessários à aquisição, conforme se impera no “mundo dos negócios empresariais”.
Na combinação de negócios em tela, restou claro que, por todo o tempo, o
ânimo (intento/ímpeto) em adquirir participação societária na NAMISA recaiu sobre
as duas empresas estrangeiras (a cia japonesa Brazil Japan Iron e a cia coreana
POSCO). Foram elas (e não outra pessoa jurídica) que, em verdade, planejaram,
coordenaram, negociaram, e assumiram o risco do negócio, acreditando na “mais
valia” da cia de mineração NAMISA (que, até então, era integralmente controlada pela
CSN). Ou seja, foram as cias estrangeiras que acreditaram no negócio, levando-as
inclusive a desembolsar expressiva soma financeira na consecução do intento (no
caso, cerca de US$3,1 bilhões; ou R$7,4 bilhões, após convertidos na data de
30/12/2008).
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Ao examinar a sequência de atos, fatos e circunstancias retratada ao longo deste
TVF, observa-se claramente que as partes efetivamente envolvidas na aquisição de
participação societária na NAMISA interpuseram uma pessoa jurídica por ocasião do
fechamento da transação, que não diretamente ligada ao investimento. De tal forma, a
pessoa jurídica BIG JUMP, notadamente alheia à transação efetiva, foi utilizada para a
mera “passagem” do capital estrangeiro ao seu destino final - qual seja: a cia de capital
aberto CSN; na condição demonstrada de “alienante” de parte do capital da (então)
subsidiaria integral, a cia NAMISA. Desse modo, ficou notório que, sobre a BIG
JUMP, não se recaiu o ânimo (ímpeto) do investimento, quanto mais o custo (“ônus”)
financeiro dele decorrente. (Destacou-se).
Para complementar, peço vênia ainda para descrever de forma cronológica as
operações realizadas a partir do que foi bem relatado na decisão envolvendo os mesmo partícipes
e as mesmas operações geradores do presente ágio cujas amortizações foram também tratadas no
voto condutor do Acórdão no 9101-002.592 (PAF no 19515.723053/2012-72):
O contexto trata de negociação no qual investidores japoneses (grupo BRAZIL
JAPAN IRON) e coreanos (grupo POSCO) adquiriram o capital NAMISA
(Contribuinte), subsidiária da CSN.
Vale apreciar a sequência dos fatos:
1o) A CSN, que controlava a NAMISA (99,99%), criou a empresa BIG JUMP;
2o) a BIG JUMP recebeu em 30/12/2008 o valor de R$7,40 bilhões das empresas
BRAZIL JAPAN IRON e POSCO;
3o) no mesmo dia, a BIG JUMP repassou R$86,56 milhões para a CSN, a título
de compra de 0,7907% do capital da NAMISA, e repassou R$7,28 bilhões para a
NAMISA, a título de capitalização da empresa;
4o) parcela do preço correspondente a R$4.093.701.875,14 foi registrada pela
BIG JUMP como ágio fundamentado em rentabilidade futura, amparado em
laudo, decorrente da aquisição com sobrepreço de participação de 40% da
participação societária da NAMISA;
5o) no mesmo dia, a NAMISA transferiu os R$7,28 bilhões para a CSN, a título
de "antecipações de pagamentos referentes à aquisição futura de minério de ferro
e de serviços portuários de embarque de minério de ferro para exportação";
6o) em 30/07/2009, a NAMISA incorporou a BIG JUMP;
7o) a NAMISA passou a amortizar despesa de amortização de ágio, escriturada no
valor de R$4,1 bilhões.
São os fatos.
Pois bem, passo à análise do tema.
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Em relação ao ágio, como se vê, a acusação do Fisco é que o investimento foi
realizado pelos grupos estrangeiros (BRAZIL JAPAN IRON1e POSCO), não havendo efetiva
confusão patrimonial entre os reais investidores e a investida (NAMISA), uma vez que foi
interposta uma “empresa veículo”: (BIG JUMP) apenas para fins de economia tributária.
A Recorrida, por sua vez, aduz que não há previsão legal de necessidade de
confusão patrimonial entre investidora e investida, sendo suficiente tão somente a ocorrência
incorporação de patrimônio na qual a incorporadora detenha participação. Nesse contexto,
entende ser o ágio pago em aquisição desse quilate um ativo, podendo ser transferido sem
restrições.
Não refuta o fato de a aquisição do investimento na NAMISA pela BIG JUMP ter
sido realizada por meio de ativos que foram integralizados na NAMISA pelos grupos
estrangeiros (BRAZIL JAPAN IRON e POSCO), contudo, argumenta que, sob a ótica jurídica,
teria sido a BIG JUMP a verdadeira adquirente das ações da NAMISA. Salienta que qualquer
sociedade, para ser constituída, necessita do capital de terceiros.
Defende ainda que a BIG JUMP não foi uma empresa meramente formal, e teve,
sim, propósito negocial, na medida em que envolveu considerações estratégicas para viabilizar o
investimento em termos operacionais, qual seja, a constituição de uma holding no Brasil.
Segundo a defesa, em face do processo competitivo lançado pela CSN para a
negociação das ações de NAMISA, a utilização de uma sociedade local pelos investidores
estrangeiros era de fundamental importância para permitir a interação entre os então potenciais
futuros sócios por meio de inúmeras rodadas de negociação dos termos e condições do
investimento, as quais ocorreram por aproximadamente um ano.
Sendo assim, do ponto de vista operacional e estratégico era necessário que os
investidores centralizassem seus interesses e os apresentassem de forma coesa, sob pena de
fragilizarem suas posições na defesa de seus interesses, o que foi feito por meio de uma empresa
holding que fosse integrada pelos sete investidores.
Pois bem, antes de adentrar na análise da operação em si, convém discorrer sobre
a legislação tributária que rege a matéria, em especial sobre a necessidade de não se confundir o
direito à contabilização do ágio com as condições para sua amortização, ao menos em termos
fiscais.
Vejamos, com base no Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos geradores, a legislação que rege a matéria:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art.391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei
no1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).

1 Grupo formado por seis empresas: (i) ITOCHU Corporation; (ii) JFE Steel Corporation; (iii) Nippon Steel
Corporation; (iv) Sumitomo Metal; (v) Kobe Steel Ltd; (vi), Nisshin Steel Co, Ltd.
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426). [grifo nosso]
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art.426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos
seguintes valores (Decreto-Lei no1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei
no1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. [grifos nossos]
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado
como custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a
ocorrer.
Excepcionalmente, o ágio pode vir a ser amortizado, nos termos do art. 386, III, e
seu § 6o, II, do RIR/99, verbis:
Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
[...]
II- a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (grifos nossos)
Para amortização do ágio, a meu ver, diversas premissas necessitam ser
cumpridas. o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
1) a realização das operações originais entre partes não ligadas;
2) seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura;
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

3) a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da
investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e
seu inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a
investidora e investida.
Como se passará a demonstrar a partir de agora, a avaliação detalhada de como se
deu esse último pressuposto será o ponto nodal para se confirmar ou não a negativa de
aproveitamento do ágio levada a efeito pela autoridade fiscal.
Isso porque se pode facilmente extrair da dicção do 7o da Lei no 9.532/97 que o
aspecto pessoal delineado pela norma, no caso de pessoa jurídica absorver patrimônio de outra
na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, passa necessariamente
pelo reconhecimento de que a pessoa jurídica investidora originária é aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição da pessoa jurídica investida. Ou, se examinado
sob o ângulo da holding formada no Brasil especificamente para aquisição do investimento, se a
operação realizada necessitava dessa interposição, quer por questões negociais, regulatórias ou
mesmo para viabilização do negócio. Enfim, as operações efetivamente realizadas pela holding
são essenciais no exame de sua eventual artificialidade na operação levada a efeito.
No caso concreto, a acusação contida no Termo de Verificação Fiscal elaborado
pela autoridade fiscal autuante foi a artificialidade da operação buscando contornar a aplicação
de tais normas imperativas que impunham a ativação do ágio na real investidora (arts. 391 e 426
do RIR/99), buscando posicionar a Recorrente diante de normas de contorno, quais sejam, o art.
386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, mediante operações societárias meramente com fins fiscais.
Conforme já explanado, entendo existir a necessidade de confusão patrimonial
entre a investidora e a investida a fim de que o ágio possa vir a ser amortizado. Isso em regra, e
para uma aquisição de investimento realizado por uma empresa situada no Brasil ou sem
entraves de natureza regulatória que exijam, ao menos não tornem a operação artificial, que a
operação seja realizada mediante a utilização de estrutura organizacional distinta, conforme já
esclarecido.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração,
pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar
o seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar em inúmeros casos atinentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”, há
se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia tributária,
ou, de modo diverso, se há outros propósitos que justifiquem a constituição de tal empresa2.
No caso concreto acusa a autoridade fiscal de que quem realmente adquiriu o
investimento foram os dois grupos estrangeiros (sete empresas estrangeiras). Nesse sentido, em
uma primeira análise, tende-se a aceitar o fato de que os investimentos realizados, e adquiridos
com ágio, deveriam compor o ativo dessas empresas situadas no exterior na proporção das suas
participações.
Ora, a análise da consumação ou não da confusão patrimonial entre investidora e
investida sem artificialidades, passa em primeiro lugar e necessariamente pela pesquisa a
respeito de saber do real papel de BIG JUMP na operação.
Segundo o Contribuinte, BIG JUMP teria cumprido dupla finalidade na operação
de aquisição na participação societária na NAMISA: (i) quanto ao relacionamento dos
investidores estrangeiros entre si, BIG JUMP teria sido a sociedade na qual se disciplinaram os
direitos e obrigações dos investidores estrangeiros; (ii) quanto ao relacionamento dos
investidores estrangeiros com a controladora da NAMISA, a BIG JUMP teria facilitado a
participação no processo competitivo e na negociação dos termos e condições do investimento,
bem como possibilitado a integralização do capital a ser investido em um único momento
diretamente no Brasil, por todos os investidores estrangeiros.
Examinando os fatos levantados pelo Fisco e as ponderações do Contribuinte,
alinho-me às conclusões da autoridade fiscal.
Ora, embora o fechamento da operação de aquisição das ações de NAMISA tenha
se dado em 30/12/2008, todas as negociações foram realizadas junto à CSN, então controladora
de NAMISA, diretamente pelos investidores estrangeiros ao menos desde agosto de 2008
(publicação de Fato Relevante pela CSN informando sobre andamento das negociações “visando
a eventual alienação de participação societária e investimento na Nacional Mineiros S.A.”,
sendo que em 17/10/2008, por meio da divulgação de outro Fato Relevante “o estabelecimento
de uma parceria estratégica“ com uma empresa sul-coreana (POSCO) e seis empresas japonesas
(ITOCHU Corporation, NIPPON STEEL Corporation, JFE STEEL Corporation, SUMITOMO
METAL INDUSTRIES LTD, KOBE STEEL LTD, e NISSHIN STEEL Corporation LTD.).
Cite-se que tais empresas japonesas, posteriormente formaram um consórcio empresarial
mediante a consolidação em uma única empresa (japonesa) denominada Brasil Japan Iron Ore
Corporation. Em tal anúncio, informou-se acerca na alienação de “de 40% do capital votante e

2 Nesse sentido, no Acórdão 1402-001.954 votei por dar provimento ao recurso do contribuinte por entender
justificada a utilização de uma empresa enquadrada como “veículo” pela autoridade fiscal lançadora, mas que restou
configurada, em realidade, como sociedade de propósito específico, e não constituída com o fim único de angariar
vantagem tributária de forma artificial. Entendimento semelhante encontra-se nos Acórdãos 9101-003.609 e 9101-
003.610, julgamentos em que atuei como suplente na Câmara Superior de Recursos Fiscais e apresentei declarações
de voto.
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

total da Nacional Minérios S/A (NAMISA)” e a “a celebração de contratos de venda de minério
de ferro e serviços portuários, a serem prestados pela CSN a NAMISA”. Quatro dias depois
(21/10/2008) CSN informou ao mercado sobre a conclusão das negociações com as empresas
estrangeiras, em valores a serem pagos à vista na data da liquidação financeira da transação,
sendo que seriam emitidas novas ações da NAMISA que seriam adquiridas por tais investidores.
Em paralelo, no dia 10/10/2008, os representantes da empresa coreana e do
consórcio japonês receberam a cessão de cotas simbólicas de BIG JUMP, sendo essa pessoa
jurídica (sob interveniência e assinatura dos representantes legais citadas empresas estrangeiras)
a firmar o “Acordo de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” em 21/10/2008.
Em 21/11/2008, BIG JUMP e CSN, em sessão de apreciação da referida
“combinação de negócios” assim informaram: “a BIG JUMP é uma empresa veículo que foi
constituída somente para implementação da presente operação”; [...] “por meio de um Contrato
de Compra de Ações e Outras Avenças, a BIG JUMP adquiriu da CSN 40% das ações emitidas
pela Nacional Minérios S.A”
Conforme se observa, BIG JUMP somente foi formalizada no momento de
assinatura do Acordo de Compra e Venda de Ações.
Este relator poderia levar em consideração eventual necessidade da criação de
uma empresa no Brasil (holding ou não) para que o negócio pudesse ser concluído, como, por
exemplo, em razão de eventuais contratos de financiamento a serem firmados no Brasil para
viabilizar a aquisição (quer em razão da aprovação do financiamento, quer pela impossibilidade
de concessão de empréstimos a estrangeiros). A esses motivos poderiam ser somadas as
dificuldades que necessariamente surgem na concretização da alienação de suas ações, se
tivessem que fechar negócios individualmente com cada investidor, todos eles domiciliados no
exterior, quer pela dificuldade de viabilizar a união de diversos investidores estrangeiros.
Nesse mesmo sentido já me pronunciei no Acórdão no 1402-001.954, por meio de
declaração de voto, onde acompanhei pelas conclusões o voto vencedor que deu provimento ao
recurso voluntário lá em exame. Naquele caso, uma série de investidores estrangeiros, que
criaram e capitalizaram uma empresa no Brasil para centralizar e sincronizar os investimentos e
as negociações no Brasil. Confira-se apenas a parte conclusiva e mais relevante da referida
declaração de voto:
No presente caso, não há dúvidas que investida (Recorrente) e investidora
(ALNILAN) passassem a ser uma única pessoa jurídica (mediante
incorporação reversa). No que tange ao propósito negocial na constituição de
ALNILAN, convenci-me de que havia diversas justificativas para que assim
se procedesse, em especial em razão da participação de inúmeros investidores
(muitos deles estrangeiros) e as dificuldades, algumas talvez intransponíveis,
na obtenção de empréstimos necessários às aquisições realizadas (quer em
razão da aprovação do financiamento, quer pela impossibilidade de concessão
de empréstimos a estrangeiros e a fundos de participação). A esses motivos
somam-se ainda as dificuldades que surgiriam se os ex-sócios da Recorrente,
para concretização da alienação de suas ações, tivessem que fechar negócios
individualmente com cada investidor, alguns, conforme explanado,
domiciliados no exterior.
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Assim sendo, entendo restarem justificados os motivos extra tributários para a
constituição de ALNILAN. E, considerando-se que os demais pressupostos
para amortização do ágio restaram demonstrados, voto por dar provimento ao
recurso em relação a tal infração.
Contudo, não é possível replicar tal entendimento ao caso concreto, pois o
principal contexto3 que me levou, naquele precedente, a concluir pelo cancelamento da exigência
(óbices à obtenção de empréstimos necessários às aquisições realizadas) não ocorreu nos
presentes autos, pelo contrário, pois em 30/12/2008 os investidores estrangeiros aportaram os
recursos no Brasil, diretamente em BIG JUMP, no montante exato para o fechamento do negócio
referente à subscrição das ações de NAMISA (leia-se: “aquisição junto à CSN de 40% da
participação em NAMISA”), que, na mesma data, transferiu os recursos à NAMISA que, por sua
vez, ainda em 31/12/2008 remeteu de imediato a totalidade dos recursos à CSN a título de
adiantamento de obrigações contratuais.
Com efeito, vislumbra-se que não havia qualquer óbice operacional, regulatório
ou mesmo de ordem financeira que tornasse necessária a efêmera passagem de recursos por BIG
JUMP para imediata transferência à NAMISA para a subscrição das ações pactuada. Os recursos
não ficaram sequer um dia em posse de BIG JUMP, tampouco com NAMISA que, efetivamente,
não teve qualquer aporte de recursos em suas atividades, uma vez que, na mesma data, transferiu
a totalidade dos recursos oriundos dos investidores estrangeiros para CSN.
E pode-se perguntar o porquê desse trâmite de recursos para CSN, por via
indireta, utilizando-se de BIG JUMP e NAMISA. A resposta é óbvia, conforme consta no
lançamento formalizado no processo 19515.723039/2012- 79 (Acórdão no 1401-001.239), o
desenho da operação em operação para camuflar o ganho de capital auferido por CSN, que,
efetivamente estava alienando ações equivalentes a 40% do capital de NAMISA, mas se furtou
ao pagamento de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital. Confira-se elucidativa passagem do
voto condutor do referido julgado:
No caso, se um dos interessados faz um lance de comprar uma
pequena participação societária, e concomitantemente faz um grande
aumento de capital através da subscrição de novas ações emitidas,
onde o outro abre mão de subscrevê-las, até esse ponto, não há nada
que conduza à ilação de que tal subscrição de capital guarda
idênticas características da venda direta de ações, pois as antigas
investidoras (CSN) continuam como titulares das ações que detinha.
Cabe salientar, nesse ponto, que na venda de participações
acionárias, tem-se a tradição de recursos e de títulos entre comprador e
vendedor, sem alteração no capital da empresa investida. Nesse último
caso, a operação está sujeita à tributação pelo ganho de capital
quando o valor da venda for superior ao valor patrimonial das ações
vendidas. E isso aconteceu em um primeiro momento com a
aquisição de 0,7% das ações onde a Big Jump ofereceu à
tributação o ganho de capital correspondente. O problema é que
esse oferecimento é figura coadjuvante diante da outra parcela
sobremaneira maior, onde o mesmo não aconteceu.

3 Fundamento que, se inexistente, me levariam a votar pela manutenção do lançamento.
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Não há problema em se enveredar por um negócio jurídico
(aumento de capital por terceiros) e não a venda de direitos de
subscrição, quando o interessado deseja efetivamente vivenciar em
sua plenitude aquele negócio jurídico, ou seja, deseja quedar-se às suas
conseqüências jurídicas e econômicas, quais seja, o acionista que abriu
mão da subscrição para equalizar sua participação majoritária deixa de
ser recompensado de forma direta com o ingresso financeiro
correspondente à aquela subscrição. Porém, não foi o que
aconteceu. No mesmo dia, um investimento de grande monta, no valor
superior a 7,28 Bilhões foi transferido diretamente para a CSN,
como se venda direta daquelas ações tivesse ocorrido e não
meramente um aumento de capital, cuja real intenção do negócio
seria capitalizar a empresa alvo, como é a forma e a função corretas
desse instituto ser utilizado.
Outro ponto, estranho é a cobrança de juros sobre esses adiantamentos,
sendo que parte deles não é pago: 2/3 não eram pagos e 1/3 eram pagos!
Evidentemente, a partir de todo esse contexto e dessa nova configuração
o ônus da prova se inverteu em favor do fisco. É que essa nova
roupagem aponta certamente para uma venda direta de participações,
afinal todas as características desse negócio são postas à tona. A carga
de prova passa a ser toda da Recorrente no sentido de infirmar tal
presunção. Cabe salientar, que não foi parte do aumento de capital
que foi repassado para a CSN, nem muito menos grande parte do
capital, mas sim TODO O CAPITAL investido naquela subscrição.
O fim maior do aumento de capital que seria capitalizar a empresa
alvo desse instituto, terminou por não ficar capitalizada, pois nem um
único real permaneceu nela!
É claro que o fiscal ou o órgão julgador tem sempre em mente que
os dois caminhos tem conseqüências tributárias diametralmente
opostas. O aumento de capital pura e simples com variação de
participação acionária não é tributado e a venda direta de
participações acionárias é tributada integralmente, em havendo ganho
de capital, como seria o caso concreto.
Veja-se, pois, que somados à efemeridade do trânsito de recursos por BIG JUMP
que, tal “empresa veículo” - assim nominada por ela própria e CSN junto ao CADE - foi
constituída em contexto de operação com o intuito do não pagamento de ganho de capital na
verdadeira operação de alienação de 40% do capital de NAMISA, e não a BIG JUMP, mas sim,
na essência, junto aos investidores coreano e japoneses.
E veja-se que a inicial complexidade da reunião de inúmeros investidores
estrangeiros foi facilitada pela formação de consórcio por todas as empresas japonesas e em uma
empresa situada no Japão, o que não trouxe qualquer dificuldade na transferência dos recursos à
BIG JUMP em 30/12/2008. Bastava tal transferência ser feita diretamente à CSN, ou, ainda que
se desconsiderasse o contexto que buscou também o não oferecimento à tributação do ganho de
capital na operaçõ, diretamente à NAMISA. O mesmo se diz em relação ao investidor coreano.
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

E a fim de evitar discussões futuras, não há que se falar em inovação dos
fundamentos da exigência, pois foi a própria autoridade fiscal autuante que fez observar o papel
de BIG JUMP também na operação de ganho de capital não oferecida à tributação por CSN.
Confira-se passagens do TVF nesse sentido:
Em 30/12/2008, ocorre o fechamento da operação afeta ao investimento em
questão. Como primeiro passo, as empresas estrangeiras (na figura da japonesa
Brazil Japan Iron, e da coreana POSCO) transferiram à empresa veículo - a
então recém-constituída BIG JUMP - a quantia de R$7,4 bilhões (US$3,1
bilhões, convertidos ao câmbio do dia). Ato continuo, a BIG JUMP entregou,
desse aporte estrangeiro, R$ 87,5 milhões em conta da CSN (como
contrapartida à aquisição de 0,79% da participação detida pela CSN sobre a
NAMISA); e depositou o restante da quantia recebida dos investidores
estrangeiros (R$ 7,28 bilhões) em conta da própria “investida” NAMISA (a
título de “subscrição de 187.749.249 novas ações”; ordinárias, nominativas e
sem valor nominal). No mesmo dia, a NAMISA repassou a quantia recebida da
BIG JUMP aos cofres da CSN, a título de “antecipação de pagamentos
referentes à aquisição futura de minério de ferro, e de serviços portuários de
embarque de minério de ferro para exportação”. Ou seja, na forma de
“antecipação contratual”, a vultosa soma de dinheiro advinda do exterior foi
imediatamente “repassada” aos cofres da CSN, pela empresa alvo do
investimento em questão (NAMISA). Isso, sem que fosse exigida da
“destinatária” dos recursos (CSN) qualquer tipo de garantia contra risco na
execução dos aludidos “contratos de prestação de serviços”, tais como seguros
ou fianças bancarias – conforme demonstrado no Relatório Fiscal integrante do
processo fiscal antecedente.
Como se percebe, a reprodução cronológica dos eventos acima já nos permite
apontar claramente para aquela que de fato se capitalizou na aludida
operação de investimento, qual seja: a CSN de capital aberto, que (até então)
controlava integralmente a NAMISA.
Nisso, cabe replicar que os fatos envolvendo a dita combinação de negócios –
em especial, as circunstâncias com que os recursos estrangeiros “passearam”
pela contabilidade da cia “veiculo” BIG JUMP; desta, imediatamente para a
“investida” NAMISA, para chegar em mesmo dia (30/12/2008) aos cofres da
CSN – culminaram em lançamento fiscal contra a “alienante” CSN, sob o
enquadramento de “omissão de ganho de capital”; consoante exposição
exaustiva contida no TVF integrante do PAF no 19515.723039/2012- 79. [...]
[destaques ora inseridos]
Assim, por meio dessa sequência de eventos formalizados, restou configurado
que as duas empresas estrangeiras, sob interposição da (então) recém-
constituída BIG JUMP, passaram a deter 40% do capital votante da NAMISA.
Oportunidade, em que foi registrada na contabilidade da referida “veiculo” o
vultoso ágio da ordem de R$ 4,093 bilhões, atribuído `a “subscrição de novas
ações ordinárias” na cia NAMISA.
Ou seja, do total de R$7,4 bilhões de investimento externo consumido na
operação de aquisição de posição societária na NAMISA; 55% (R$4,093
bilhões) ficaram atribuídos como “ágio na subscrição de ações”, supostamente
suportado pela BIG JUMP. Esta última, na qualidade de pessoa jurídica
“veiculo”, que, conforme vem sendo demonstrado, foi utilizada na operação
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

como mera “repassadora” do dinheiro advindo dos investidores estrangeiros aos
cofres da CSN - a quem os recursos se destinavam de fato, por estar “alienando”
40% da participação integral que mantinha até então sobre a cia de mineração
NAMISA; conforme assevera o próprio conteúdo da série de comunicações
feita pela CSN ao mercado acionário; já reproduzidas neste TVF.
Ou seja, do total de R$7,4 bilhões de investimento externo consumido na
operação de aquisição de posição societária na NAMISA; 55% (R$4,093
bilhões) ficaram atribuídos como “ágio na subscrição de ações”, supostamente
suportado pela BIG JUMP. Esta última, na qualidade de pessoa jurídica
“veiculo”, que, conforme vem sendo demonstrado, foi utilizada na operação
como mera “repassadora” do dinheiro advindo dos investidores estrangeiros aos
cofres da CSN - a quem os recursos se destinavam de fato, por estar “alienando”
40% da participação integral que mantinha até então sobre a cia de mineração
NAMISA; conforme assevera o próprio conteúdo da série de comunicações
feita pela CSN ao mercado acionário; já reproduzidas neste TVF. (fl. 35)

No caso concreto resta evidente que quem realmente adquiriu o investimento
foram os dois grupos estrangeiros. Nesse sentido, em uma primeira análise, percebe-se
claramente que os investimentos realizados, e adquiridos com ágio, deveriam compor o ativo
dessas empresas situadas no exterior na proporção das suas participações.
Depõe ainda contra o Contribuinte, conforme restou claro no TVF (conforme
reproduzido abaixo), o fato de terem sido os próprios grupos estrangeiros que contrataram a
confecção de laudo de avaliação da NAMISA, “planejaram, coordenaram, negociaram e
assumiram o risco do negócio”, em uma clara demonstração do caráter precário da suposta
autoria das transações realizadas pela BIG JUMP. Confira-se TVF a esse respeito:
Na combinação de negócios em tela, restou claro que, por todo o tempo, o
ânimo (intento/ímpeto) em adquirir participação societária na NAMISA recaiu
sobre as duas empresas estrangeiras (a cia japonesa Brazil Japan Iron e a cia
coreana POSCO). Foram elas (e não outra pessoa jurídica) que, em verdade,
planejaram, coordenaram, negociaram, e assumiram o risco do negócio,
acreditando na “mais valia” da cia de mineração NAMISA (que, até então,
era integralmente controlada pela CSN). Ou seja, foram as cias estrangeiras que
acreditaram no negócio, levando-as inclusive a desembolsar expressiva soma
financeira na consecução do intento (no caso, cerca de US$3,1 bilhões; ou
R$7,4 bilhões, após convertidos na data de 30/12/2008).
[...]
Na presente combinação de negócios, resta evidente que as partes negociais
efetivas - ao inserirem a “veiculo” BIG JUMP na operação, quando
negociavam há meses e já caminhavam para a efetivação da transação
(consoante os próprios informes feitos pela “alienante” CSN ao mercado) -
fizeram parecer ao fisco que a cia (“residente”) BIG JUMP estivesse adquirindo
com recursos próprios participação acionaria na NAMISA; forçando, assim, o
surgimento de vantagens tributarias na operação. Vale dizer, atribuiu-se à cia
BIG JUMP (constituída, praticamente, às portas de finalização da
transação) o papel de aparência negocial, como se investidora fosse – em que
pese os entes “não-residentes” terem protagonizado e custeado toda a
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

operação de investimento. Para isso, corrobora o fato de tais empresas
estrangeiras (“reais” adquirentes) terem participado, no mínimo, como
“intervenientes” nos principais atos assinados com a “alienante” CSN ao fim da
transação; nos quais figura o nome da “veiculo” BIG JUMP. Portanto, as cias
estrangeiras (Brazil Japan Iron e POSCO) sempre foram as protagonistas do
investimento e efetivas “adquirentes” da participação societária na NAMISA
junto a “alienante” CSN. [destaques ora inseridos]
Dessa forma, é patente que, no caso concreto, BIG JUMP atuou como mera
empresa veículo e as adquirentes foram aquelas que efetivamente suportaram o ônus pela
aquisição das ações da NAMISA, ou seja os entes situados no exterior (BRAZIL JAPAN
IRON e POSCO). Esse dois grupos foram os que efetivamente procederam com a operação de
compra das ações da NAMISA e quem realmente suportou o ônus pelas ações adquiridas.
Outrossim o fato de BIG JUMP também ter sido criada apenas para o propósito a
que ora se debate só corrobora o fato dessa empresa ter sido utilizada como uma “empresa
veículo” para fins de se dar a aparência que ela era a real investidora e não as empresas fora do
Brasil, que realmente estavam adquirindo as ações da empresa no Brasil.
De fato, conforme registrado pelo Fiscal autuante, BIG JUMP foi utilizada como
mera extensão do caixa das empresas situadas no exterior, sendo estas, como já demonstrado,
que efetivamente suportaram o ônus da operação.
Outrossim, a proximidade temporal entre a transferência de valores provenientes
do exterior e operação de aquisição da NAMISA é mais um fator convergente a demonstrar que
a BIG JUMP efetivamente não participou da operação e atuou apenas como uma empresa de
fachada.
Aliás, reforce-se que tal proximidade, em realidade, foi de menos de 1 (um) dia,
pois, na mesma data em que os recursos foram recebidos por BIG JUMP (R$ 7,28 bilhões),
transferidos para NAMISA e imediatamente repassados à CSN a título “antecipação de
pagamentos referentes a aquisição futura de minério de ferro e de serviços portuários de
embarque de minério de ferro para exportação”.
E sobre tal justificativa, muito bem observou a autoridade fiscal que “ou seja, na
forma de “antecipação contratual”, a vultosa soma de dinheiro advinda do exterior foi
imediatamente “repassada” aos cofres da CSN, pela empresa alvo do investimento em questão
(NAMISA). Isso, sem que fosse exigida da “destinatária” dos recursos (CSN) qualquer tipo de
garantia contra risco na execução dos aludidos “contratos de prestação de serviços”, tais como
seguros ou fianças bancárias” (fl. 34).
Conforme se observa, nos moldes realizados, não há dúvidas de que houve a
utilização de mera empresa veículo na operação, em que as reais investidoras eram as empresas
no exterior, o que por si só já impede o aproveitamento do ágio gerado.
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Por se tratar de caso concreto assemelhado, reproduz-se abaixo trecho do voto do
Conselheiro André Mendes de Moura, proferido no Acórdão CARF no 9101-002.5924, de
14/03/2017, envolvendo as mesmas operações e mesmos partícipes:
[...]
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa
pela primeira verificação (vide item 8 do voto).
Quanto ao aspecto pessoal, cabe verificar quem é efetivamente a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
No pólo da pessoa jurídica investidora, encontram-se os grupos BRAZIL
JAPAN IRON e POSCO, que efetuaram o aporte de R$7,40 bilhões na BIG
JUMP, para que a BIG JUMP viesse a adquirir a NAMISA, com pagamento de
sobrepreço, por ter sido realizado em valor superior ao do patrimônio
líquido. É incontestável que foram os grupos BRAZIL JAPAN IRON e
POSCO que efetivamente acreditaram na mais valia do investimento
(NAMISA), coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura do
investimento a ser adquirido e desembolsou os recursos para a aquisição
(vide item 7 do voto).
Por sua vez, a pessoa jurídica investida foi a NAMISA, cuja participação
societária foi adquirida em valor superior ao do patrimônio líquido.
Ocorre que o evento de incorporação deu-se entre a BIG JUMP e NAMISA. Ou
seja, sem a presença do BRAZIL JAPAN IRON e POSCO, os reais
investidores.
Por consequência, tampouco se consumou o encontro de contas entre a
investidora (BRAZIL JAPAN IRON e POSCO) e a investida (NAMISA),
não atendido, portanto, aspecto material (vide item 7 do voto).
Nesse sentido, o aproveitamento da despesa de amortização de ágio
promovido pela Contribuinte deu-se sem respaldo legal, vez que não se
consumou a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8·da Lei no 9.532, de
1997.
Vale registrar que a autuação fiscal relatou que a operação deuse, de fato,
entre CSN (alienante) e BRAZIL JAPAN IRON e POSCO (adquirentes),
e discorre sobre a artificialidade da BIG JUMP. Vale transcrever excertos do
Relatório de Verificação Fiscal:
3. A NAMISA, através de esclarecimentos prestados e de documentos apresentados
alega, em síntese, que as empresas fizeram o seguinte (Anexos 1 a 14):
a) A BRAZIL JAPAN IRON e a POSCO entregam, em 30 de dezembro de 2008,
recursos em moeda estrangeira imediatamente convertidos para R$ 7,40 bilhões na BIG
JUMP.

4 "Participaram do julgamento os Conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes de
Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo
Guerra e Carlos Alberto Freitas Barreto.
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

A BIG JUMP, no mesmo dia: repassa R$ 86,56 milhões à CSN, alegando se tratar da
compra de apenas 0,7907% das ações da NAMISA; e repassa R$ 7,28 bilhões à
NAMISA, supostamente a título de capitalização (Anexo 4, fls. 19 a 23, Anexo 12, fls. 52
a 71 e Anexo 13, fls. 1 a 16);
b) A NAMISA, ainda no mesmo dia, transfere os R$ 7,28 bilhões recebidos, para a CSN
(Anexo 4, fls. 19 a 23) a título de "antecipações de pagamentos referentes à
aquisição futura de minério de ferro e de serviços portuários de embarque de
minério de ferro para exportação".
4. Essa transferência imediata feita pela NAMISA para sua controladora, por si só,
demonstra que, na verdade, quem se capitalizou de fato foi a CSN, eis que o
capital recebido dos compradores estrangeiros não permaneceu sequer um dia na
conta da NAMISA.
[...]
3.4 CONCLUSÃO
1. Os documentos, fatos e fotos que fazem parte dos Anexos ao presente termo
demonstram que:
a) A CSN, em 2008, demonstrou publicamente sua intenção de venda de 40% da
participação que detinha na NAMISA. Além disso, anunciou que havia efetivado tal
venda por US$ 3,12 bilhões exatamente para os investidores que declarou que
estavam interessados na compra da participação que pretendia vender.
b) A BIG JUMP, cuja criação e existência foi simulada, foi a peça central na
engenhosa operação desenvolvida para gerar irregularmente ágio que, depois, seria
utilizado para reduzir significativamente as bases de cálculo de IRPJ e da CSLL
da NAMISA em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, e para esconder o real valor do ganho
de capital obtido pela CSN na venda que ela mesma anunciou que realizou.
c) A NAMISA assinou contratos que, além de terem sido contaminados pela
simulação praticada na constituição e operação da BIG JUMP, apresentam nítido
desequilíbrio em favor da CSN, sua controladora. Em outras palavras, os contratos
assinados como "antecipações de compra de minério de ferro e de serviços
portuários de embarque de minério de ferro para exportação", por prazos que chegam a
34 anos, foram também componentes do engenhoso processo dissimulante criado.
(grifei)
Observa-se, com clareza, que a autoridade autuante destaca que a transação, de
fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa sem substância,
de "papel", foi utilizada para mera passagem dos recursos necessários à
aquisição do investimento, e que os recursos foram direcionados, na
realidade, para a CSN.
Vale repetir as constatações do Termo de Verificação Fiscal:
[...]
Constata-se, com nitidez, a construção artificial do suporte fático, mediante
utilização de empresa de caráter estritamente formal, para que a operação
societária pudesse se amoldar à hipótese de incidência de despesa de
amortização do ágio (item 6 do voto). Movimentações na mesma data ou
em datas próximas, utilização de empresa sem nenhuma substância (BIG
JUMP), com o deliberado intuito de fabricar uma despesa com
repercussão na base tributável. O recurso para aquisição da NAMISA, no
mesmo dia 30 de dezembro de 2008, "passeou", primeiro, pela BIG JUMP,
segundo, para a NAMISA e, terceiro, finalmente, foi para quem deveria ter
sido destinado, a CSN, a alienante. Ocorre que o "passeio" que não se
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

presta a materializar uma despesa dedutível. Completamente desvirtuada
situação no qual a NAMISA, investida, aproveita-se, ela mesma, do sobrepreço
pago por suas próprias ações, para deduzir despesa.
Repito a observação registrada no início do voto: não há que se falar em
inovação do critério jurídico, ou inépcia do recurso especial, suscitada pela
Contribuinte em contrarrazões, porque a PGFN não discorreu especificamente
sobre a empresa BIG JUMP.
O que se observa, com clareza, é que a autoridade autuante destaca que
a transação, de fato, não envolveu a BIG JUMP, que, por ser empresa
sem substância, de "papel", foi utilizada para mera passagem dos recursos
necessários à aquisição do investimento, e que os recursos foram
direcionados, na realidade, para a CSN. Trata-se de fundamento que
acolho no presente voto, independente de ter sido suscitado pela PGFN,
porque o julgador não se encontra vinculado aos argumentos das partes do
processo. Nesse sentido, deve ser restabelecida a autuação fiscal em relação à
glosa de despesa de amortização de ágio.
Para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa compor o
resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe, em regra, a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição -, ou, em situação de exceção,
mediante amortização, desde que haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida
(art. 386, caput e inciso III), ainda que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Saliento ainda que a tese de que os artigos 7o e 8o Lei no 9.532/97 trouxeram um
benefício fiscal relativo à amortização do ágio não prospera. A esse respeito, reproduzo excerto
do voto do i. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé no bojo do acórdão 1102-000.873:
A profunda alteração levada a efeito pela Lei no 9.532/97 consiste no seguinte:
antes dela (na vigência do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77), era
absolutamente irrelevante (nos casos de incorporação, fusão ou cisão) o
fundamento no qual baseava-se o anterior registro do ágio ou deságio. Bastaria
à pessoa jurídica avaliar o acervo líquido recebido a preços de mercado, e toda a
diferença entre este acervo e o valor contabilmente registrado, relativo à
participação societária extinta, era imediatamente deduzido como perda, para
fins fiscais, qualquer que fosse o fundamento daquele ágio.
Após a Lei no 9.532/97, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura não mais pode ser deduzido
imediatamente como perda, senão de forma “parcelada” em, no mínimo, cinco
anos; o ágio fundamentado na diferença entre o valor contábil e o valor de
mercado de bens do ativo não mais pode ser deduzido imediatamente como
perda, senão de forma também “parcelada”, acompanhando a depreciação,
amortização, ou exaustão normal do bem; e o ágio baseado em outros
fundamentos econômicos não apenas não mais pode ser deduzido
imediatamente como perda, como ainda sequer pode ser amortizado ao longo do
tempo.
A nova lei, portanto, possui caráter manifestamente anti-elisivo. Não somente
pelo seu próprio conteúdo normativo, já que a partir de sua edição foram
sensivelmente restringidas as possibilidades de dedução do ágio, conforme
acima exposto, como também pela própria manifestação do legislador, contida
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

na exposição de motivos ao art. 8° da MP 1.602/97, posteriormente convertido
no art. 7° da Lei no 9.532/97, verbis:
“O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação
societária no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência
patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto,
diversas
empresas,
utilizando
dos
já
referidos
"planejamentos tributários", vêm utilizando o expediente de adquirir
empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o
expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não
deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às
hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda
vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.”
Este ponto merece ser melhor explicitado, visto que há muitos juristas e
doutrinadores - quiçá a maioria, até - que tratam os referidos artigos 7o e 8o
como um incentivo fiscal às privatizações. Contudo, o entendimento aqui
exposto não é isolado, e, neste sentido, transcrevo excerto de manifestação de
Luís Eduardo Schoueri em recente livro5 a respeito do tema:
“Muitos acreditam que a referida lei constituiu incentivo fiscal às
privatizações. Neste sentido é o entendimento de Roberto Quiroga
Mosquera e Rodrigo de Freitas, quando estes assinalam que o
tratamento fiscal conferido ao ágio pela Lei no 9.532/1997 ‘foi
estabelecido no contexto de incentivo às privatizações, em que o
Estado brasileiro tinha interesse em oferecer condições vantajosas
aos adquirentes e, com isso, conseguir melhores preços’.
O mesmo raciocínio pode ser visto em Marcel e Michel Gulin
Melhem, segundo os quais uma (e talvez a principal) das razões para
a criação das normas sobre dedutibilidade do ágio na incorporação
teria sido o incentivo ao “então chamado Programa Nacional de
Desestatização, tornando as empresas estatais mais atraentes aos
investidores privados, uma vez que o ágio eventualmente pago nos
leilões de privatização poderia ser deduzido fiscalmente”. É, ainda, o
mesmo entendimento de João Dácio Rolim e de Frederico de Almeida
Fonseca, para quem um dos motivos para o tratamento dado ao ágio
pela Lei no 9.532/1997 “foi o de fomentar o chamado ‘Programa
Nacional de Desestatização do Governo Federal’”.
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente
o ágio era deduzido integralmente, a imposição de restrições não

5 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012,
p. 66-68.
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

poderia ser considerada um incentivo. A exposição de motivos da
Medida Provisória no 1.602/1997 deixou hialino esse intuito de
restrição da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante
a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a
dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos
econômico-tributários que os justificassem.
Segundo as palavras utilizadas à época pelo Poder Executivo para
justificar a introdução de disciplina diferenciada para o ágio
conforme sua fundamentação, houve a necessidade de se coibir
planejamentos tributários consistentes na aquisição com ágio de
empresas deficitárias e posterior incorporação que fizesse com que o
ágio fosse deduzido na empresa lucrativa.
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para
a dedução do ágio, a falta de regulamentação específica estava sendo
utilizada para distorcer a lógica do sistema, o que gerou motivação
suficiente para que o legislador barrasse esses artifícios prejudiciais
à completude do ordenamento jurídico.”
Ainda que possa não ser o entendimento dominante, também no CARF se
encontram manifestações no mesmo sentido do quanto exposto no presente
voto. Peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre
Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior, no acórdão no 101-95.786, de 18 de
outubro de 2006, à época acompanhado por unanimidade pela antiga Primeira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“Antigamente, o Decreto 1.598/77, em seu artigo 34, atual artigo 430
do RIR/99 [...]
Não havia prazo mínimo para esta operação de registro da perda,
certo que alguns contribuintes, fortes na avaliação apenas de bens
tangíveis e ignorando a valorização de intangíveis, registravam
perdas quase pela totalidade do ágio pago na aquisição. E isso em
operações muitas das vezes instantâneas.
[...]
A motivação para a nova regra teve caráter antielisivo, conforme a
exposição de motivos ao artigo 8° da MP 1.602/97, convertido no
artigo 7° da Lei 9.532/97, verbis:
[...]
A única conclusão possível, portanto, é que a nova regulamentação,
além de tomar despicienda qualquer avaliação de acerco líquido
quando existente ágio ou deságio, criou prazo mínimo para a
amortização, no caso 5 anos, como forma de evitar o ganho fiscal
imediato que anteriormente se obtinha, pelo reconhecimento a um só
tempo da diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido.
No entanto, não há na norma qualquer permissão para que tal efeito
represente um ajuste ao lucro líquido, mediante exclusão no LALUR.
O fato é contábil, representativo do controle na escrituração da
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

amortização do ágio após a incorporação. Como bem observou a
decisão recorrida, apenas se a amortização ultimar-se em período
anterior a cinco anos, haverá necessidade de ajustes por adição e
exclusão, para respeito ao prazo mínimo definido na norma.”
O entendimento, data vênia equivocado, de que o referido artigo veicularia
incentivo fiscal foi tão veemente e reiteradamente alardeado, que na própria
Câmara de Deputados foi debatido um projeto de lei visando à revogação do
“benefício fiscal” previsto no inciso III do artigo 7o (que trata da amortização do
ágio fundamentado em expectativa de resultados futuros).
De fato, o então Deputado Valdemar Costa Neto apresentou o Projeto de Lei n°
2.922-A, de 2000, por meio do qual propunha, em seu artigo 1°, a revogação do
inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532/97, ao argumento de ser “completamente
absurdo o beneficio fiscal que ela concedeu as empresas vencedoras dos leilões
de privatização de empresas estatais”.
Ainda, posteriormente, foi apresentada emenda, pelo Deputado Luiz Antonio
Fleury, a este projeto de lei, propondo a supressão da revogação antes proposta,
na qual, mais uma vez, deu-se ao referido artigo a conotação de incentivo fiscal,
verbis:
“Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso
III do art. 7o da Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
representou um incentivo para que as empresas privadas
participassem dos programas de desestatização.
Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais incentivos
apresentados pelos processos de privatização está inserido na seara
fiscal, eis a razão pela qual o beneficio fiscal do inciso III do art. 7o
da Lei n° 9.532, de 1997, se faz necessário.”
O Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Antonio
Cambraia, em seu voto, acolheu integralmente as ponderações apresentadas pela
emenda supressiva, ressaltando que, por meio do artigo da Lei n° 9.532/97 em
questão, “estimula-se o investimento em outras empresas e a reorganização
societária, tão importantes num contexto de baixo crescimento econômico do
pais”.
O Projeto de Lei n° 2.922-A foi rejeitado, no mérito, por unanimidade, tendo
sido
arquivado
em
02/12/2004,
consoante
informações
obtidas
em
www.camara.gov.br.
O entendimento de que se trata de um incentivo fiscal tem permeado as mais
recentes decisões do CARF a respeito do tema. Neste contexto foram proferidos
diversos dos acórdãos citados pela recorrente em sede de recurso e memoriais
apresentados, bastando a tanto citar o Acórdão no 1301-000.711 (Tele Norte
Leste, de relatoria do ilustre Conselheiro Valmir Sandri) e o Acórdão no 1402-
000.802 (Banco Santander, de relatoria do ilustre Conselheiro Antônio José
Praga de Souza).
Transcrevo abaixo breve excerto do Acórdão no 1301-000.711:
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

“Na verdade, o Programa Nacional de Desestatização, juntamente
com as regras atinentes à dedutibilidade do ágio fizeram parte de
todo um contexto para a formulação dos preços ofertados nos leilões
de privatização e para as sucessivas reorganizações societárias
realizadas pelas empresas objeto da desestatização, servindo como
atrativo e motivo para o aumento substancial dos valores auferidos
pelo Governo com a privatização.
Noutro giro, a dedutibilidade do ágio e a possibilidade de a empresa
realizar a reorganização societária para o seu aproveitamento fez
parte do pacote de condições ofertadas às empresas que participaram
das privatizações, tendo, todas elas, conforme pesquisa na internet,
adotado a política incentivada acima.”
Não me sensibilizam, contudo, os argumentos expendidos neste sentido.
Identifico nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 tão somente uma nova
normatização atinente ao registro e amortização do ágio - a propósito, sem
sombra de dúvidas, mais restritiva que a anterior.
Além disto, não há nenhum elemento na Lei n° 9.532/97 que expressamente a
vincule ao Programa Nacional de Desestatização. Pelo contrário, suas regras são
válidas para todo e qualquer evento de fusão, incorporação ou cisão que
implique a extinção de participação societária anteriormente adquirida com
ágio.
Por essas razões, não há que se falar em norma indutora de comportamento, como
em geral argumentado pelas defesas, O que houve foi uma operação criada artificialmente a fim
de que buscasse a amortização do ágio como se tal direito fosse inerente a qualquer operação de
aquisição de investimento, hipótese, na realidade, restrita a operações realizadas, concretamente,
nos termos do art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração,
pois assim possibilita o art. 386 do RIR/99.
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar
o seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nesse sentido, colacionam-se a seguir os ensinamentos de Marco Aurélio Greco6:

6 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 198-208.
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

[...] a pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o contribuinte
organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições?
Ou seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível?
Minha resposta é negativa. (pág. 190)
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a
ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua
utilização concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos
valores básicos de igualdade, solidariedade social e justiça. (pág. 202)
[...] com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois
seu artigo 187 é expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
(pág. 206)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo
(mesmo antes do Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo,
por decorrer dos princípios consagrados na Constituição de 1988 e da natureza
da figura. Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os
negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de forma
inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal finalidade foi
conduzir a um menor pagamento de imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de
uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não deve
mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas como
instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar.
Porém, o exercício deste direito supõe a existência de causas reais que levem a
tal atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos
imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo
de patologia do negócio jurídico, como, por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228)
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Ricardo Lobo Torres, a esse respeito, esclarece que “a proibição da elisão
abusiva no campo tributário nada mais é que a especificação do princípio geral, jurídico e
moral, da vedação do abuso de direito”.7
Marco Aurélio Greco assevera ainda que “nem tudo o que é lícito é o honesto” e
que o “o ordenamento jurídico não se resume à legalidade; ele contempla também mecanismos
em última análise de neutralização de esperteza”, fazendo

7 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012,
p. 20.
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

parte daquilo que Tércio Sampaio Ferraz Júnior denomina de regras de
calibração do ordenamento. Ou seja, os textos legais dão as peças do sistema
jurídico, mas para que funcionem coordenadamente precisam ser calibradas,
ajustadas. 8 [grifo nosso]
Sobre o tema, Ricardo Lobo Torres conclui que
No direito tributário o mais importante para a Administração é requalificar o ato
abusivo, sem anulá-lo em suas consequências no plano das relações comerciais
ou trabalhistas.[...] Na elisão, afinal de contas, ocorre um abuso na subsunção
do fato à norma tributária; como lembra Paul Kirchhof, a elisão é sempre uma
subsunção malograda [...] Cabe à Administração Tributária, conseguintemente,
corrigir a subsunção malograda, requalificando o fato de acordo com a
interpretação correta da regra de incidência. 9
Também não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica ou de
atos jurídicos. O que houve, na prática, foi uma requalificação dos atos realizados pelo
contribuinte, prática adotada como regra de calibração do sistema (conforme Tércio Sampaio
Ferraz Júnior), ou de “neutralização de esperteza”, nas palavras de Marco Aurélio Greco.
No caso concreto, ressalta aos olhos o posicionamento artificial da Recorrente em
face das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
A estrutura negocial montada pela Recorrente caracteriza o que a doutrina
denomina de “operação estruturada em sequência”.
Greco10 trata o tema com a maestria peculiar:
Operação Estruturada em Sequência
Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências
de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subsequente para obter determinado
efeito fiscal mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a
que lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede.
Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único,
predeterminado à realização de todo o conjunto. E mais, indica a existência de
uma causa jurídica única que informa todo o conjunto. Neste caso, cumpre
examinar se há motivos autônomos, ou não, pois se estes inexistirem, o fato a
ser enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas. (p. 462)
Uso de Sociedades
[...] o elemento relevante quando estamos perante uma pessoa jurídica não é
apenas a sua existência formal (no registro competente etc.); tão importante ou
até mais – em matéria tributária – é a identificação do empreendimento que
justifica sua existência. A criação de uma pessoa jurídica tem sentido na medida

8 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
9 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012,
p. 25.
10 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 462-476.
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento
econômico ou profissional. A ideia de empresa é o núcleo a ser perquirido.
(vide a importância que o Código Civil dá à noção de empresa – artigos 966 e
segs.). (p. 468/469)
Conduit companies
A primeira situação a observar é das chamadas conduit companies (empresas-
veículos ou de passagem) em que uma pessoa jurídica é criadas apenas para
servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. (p. 470)
Deslocamento da Base Tributável
Outro aspecto a ser considerado é o do deslocamento da base tributável para
sociedades que se encontrem em situação tributariamente mais favorável.
O deslocamento de base tributária para outra pessoa jurídica que se encontra em
regime tributário comparativamente mais vantajoso é elemento que merece
especial atenção; aliás, já foi objeto de exame pelo antigo Tribunal Federal de
Recursos ao ensejo da mencionada Apelação Cível no 115.478-RS (julgada em
18.02.87, Rel. Min. Américo Luz). Neste processo, além de outras
considerações, encontra-se no relatório do acórdão o seguinte aspecto:
“O que existiu foi na realidade transferência de receita representada pela
diferença de preços nas transações entre a autora e as demais empresas, pois a
receita que não se realizou foi realizada pelas demais empresas, ainda que sob
regime de determinação diferente.”
Este é o ponto a considerar, pois – dependendo das circunstâncias do caso
concreto – pode configurar fraude à lei tributária. (p. 475/476) [grifos nossos]
Salienta-se que sem a utilização da denominada “empresa veículo” (no caso, a
BIG JUM) não haveria amortização do ágio, pois tais valores deveriam compor o custo do
investimento das empresas situadas no exterior. Nesse contexto, é de pouco relevo se as
“empresas veículo” efetivamente operavam, ou se suas existências foram efêmeras. O importante
para a caracterização como conduit company foi a interposição da holding (BIG JUMP) na
operação, de forma desnecessária e artificial alterando os efeitos tributários da real operação
realizada, no caso, o investimento realizado pelas empresas estrangeiras na aquisição do
investimento na NAMISA.
Conforme se observa, os pontos destacados por Greco ressaltam aos olhos no caso
concreto, pois as operações perpetradas pela Recorrente foram estruturadas em sequência, sem
qualquer propósito negocial que não seja a mera economia tributária. Ou seja, utilizou-se de
sociedade de passagem a fim de que a mais valia na aquisição de ações - contabilizada como
ágio e que deveria compor o custo do investimento das empresas situadas no exterior, após
imediata incorporação reversa entre investida e aparente investidora, se transformasse em
despesa dedutível na Recorrente.
Por fim, é imperioso esclarecer que a autuação baseia-se exclusivamente nos
passos intermediários da reorganização societária e dos seus efeitos tributários. Não se
contestam, pois, os demais aspectos da reorganização, bem como suas consequências em outras
searas.
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.897 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720070/2018-18

Entendo que, pelas conclusões já expostas não se pode acatar as deduções a título
do ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por dar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por DAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 7768
DF CARF MF
Original